Tribunal: TJES
Processo: 5001477-90.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001477-90.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: LEANDRO SILVA FABIANO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PRÉVIAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ausência de recolhimento das custas e despesas iniciais no prazo assinalado pelo juízo da causa enseja a extinção prematura do feito, com o cancelamento da distribuição, sendo prescindível a intimação pessoal do autor. 2. Recurso de apelação conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
(ID 8376873), com vistas ao reexame da r. sentença (ID 7162571 - item 15), com decisão integrativa (ID 8376871 - item 23), que, em sede de “ação monitória” proposta em face de
LEANDRO SILVA FABIANO
, determinou o cancelamento da distribuição, nos moldes do art. 290 c/c 485, inc. III, ambos do CPC.

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se circunscreve à (des)necessidade de intimação pessoal do autor apelante para o pagamento das custas processuais prévias, antes do cancelamento da distribuição.

Entendo que “
[...]
a ausência de recolhimento das custas e despesas iniciais
no prazo assinalado
pelo juízo da causa enseja a extinção prematura do feito, com o cancelamento da distribuição, sendo
prescindível
a intimação pessoal do autor
”
(
TJMG
- Apelação Cível nº 1.0000.23.314185-2/001, Relª. Desª
Jaqueline Calábria Albuquerque
, 10ª Câmara Cível, DJ 14.12.2023).

Quanto ao tema, seguem reiterados julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PRECLUSÃO DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil dispõe que a análise em recurso de apelação de questões resolvidas na fase de conhecimento somente é cabível se a decisão a seu respeito não comportar o recurso de Agravo de Instrumento (art. 1.009, § 1º), o que não é caso, frente à previsão expressa do cabimento desta espécie recursal para hipótese de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (arts. 101 e 1.015, inc. V). Assim, a discussão sobre a gratuidade de justiça no presente momento está preclusa, não sendo possível o revolvimento pela via do presente recurso. 2.
Reputa-se válida a intimação da parte por seu patrono, por meio de diário eletrônico, para o pagamento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme prescreve o art. 290 do CPC
. 3. Recurso conhecido e não provido (
TJES
, Apelação n.º 5001368-24.2023.8.08.0011, Relatora: Desª
Marianne Judice de Mattos
, Primeira Câmara Cível, J 09/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO NÃO IMPUGNADA.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC.
DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, a parte autora manteve-se inerte, não interpondo o recurso cabível nem efetuando o recolhimento das custas processuais. 2. Na hipótese, era e é possível vislumbrar a urgência da impugnação da determinação de parcelamento das custas processuais, posto que seu descumprimento poderia resultar na extinção do processo, como de fato resultou. 3.
A intimação a respeito da decisão de indeferimento do pedido de gratuidade, na espécie, se deu na pessoa do advogado constituído pela parte, como determina o art. 290 do CPC, e não pessoalmente, inexistindo motivos que justifiquem a reforma da Sentença
. 4. Recurso conhecido e desprovido (
TJES
, Apelação n.º 5001136-98.2023.8.08.0047, Relator: Des.
Arthur José Neiva de Almeida
, Quarta Câmara Cível, J 22/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – A teor do artigo 290, do CPC/15, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias. II –
A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pagamento de custas iniciais
prescinde da intimação pessoal do Autor
. Precedentes do STJ e do TJES. III - Hipótese dos autos em que o Apelante, após indeferido o seu pedido de gratuidade da justiça, foi regularmente intimado através de seu advogado para pagamento das custas iniciais, permanecendo, contudo, inerte, autorizando, com efeito, a prolação de sentença na forma do art.485, inciso IV, do Código de Processo Civil. IV - Recurso conhecido e desprovido (
TJES
, Apelação n.º 5001169-13.2021.8.08.0030, Relatora: Desª
Debora Maria Ambos Correa da Silva
, Quarta Câmara Cível, J 02/03/2023).

Enfatizo que “
não
há necessidade de intimação pessoal da parte autora para se determinar o cancelamento da distribuição por ausência ou insuficiência de recolhimento das custas iniciais
.
O argumento de violação ao princípio da celeridade, efetividade e economia processual
não
é válido para tentar reverter decisão judicial que determinou o cancelamento do feito, ante a conduta desidiosa da parte recorrente, em deixar transcorrer ‘in albis’ o prazo para o pagamento das custas iniciais
”
(
TJPB
; Apelação nº 0847851-19.2023.8.15.2001; Rel. Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
; Quarta Câmara Cível; DJPB 26.1.2024).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença
, com decisão integrativa, que
extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante ao não adimplemento das custas processuais.

Outrossim, apesar do desprovimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais, pois não estabelecida verba honorária de sucumbência em primeira instância, já que não triangularizada a relação jurídica processual.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/06/2024 às 15:01:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51818128062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.